Tribunal: TJSP
Processo: 3000014-33.2013.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Apelação interposta para impugnar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos principal e reconvencional. Alegação da ré de que existe vício de consentimento em razão de fraude no processo licitatório interno. Impossibilidade de acolhimento do pleito recursal em razão da comprovação da prestação de serviços. Suficiente no caso a redução dos valores cobrados.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Apelação interposta para impugnar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos principal e reconvencional. Alegação da ré de que existe vício de consentimento em razão de fraude no processo licitatório interno. Impossibilidade de acolhimento do pleito recursal em razão da comprovação da prestação de serviços. Suficiente no caso a redução dos valores cobrados. Guardadas as devidas proporções, adequado reconhecer a existência na espécie de dolo acidental nos moldes previstos no art. 146 do CC. Com efeito, o dolo acidental só obriga à satisfação das perdas e danos, e é acidental quando, a seu despeito, o negócio seria realizado, embora por outro modo. Isso se reforça porque a própria apelante reconhece que a apelada estava cadastrada e legitimamente autorizada a participar dos seus procedimentos licitatórios internos. A opção de se reduzir os valores cobrados ao preço de mercado encontra guarida na lei (art. 146 do CC) e evita, à evidência, o enriquecimento indevido da apelante. Afastada a mora da devedora, os juros são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença. Inteligência do art. 396 do CC. Multa contratual devida. A cláusula 7.1 do contrato é expressa: a parte que infringir qualquer das cláusulas do contrato deve pagar à parte inocente uma multa correspondente à remuneração dos serviços dos últimos três meses. A quebra do vínculo entre as partes foi por culpa da autora, conforme reconhecido na sentença. Isso, aliás, motivou a redução do valor pretendido com um corte de 22,16% que contou com a concordância da autora. Essa multa deve ser apurada na fase de liquidação, conforme pedido reconvencional, autorizada a compensação dos créditos. Recurso parcialmente provido.